Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703424-39.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULINA MENDES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: HERCILIA DANIELLA DE CARVALHO FILIU RIBEIRO APELADO: GUSTAVO DA SILVA FRANCA, DELMA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BRAULINA MENDES CARVALHO contra a sentença que, na “AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS” ajuizada por DELMA RODRIGUES DA SILVA e GUSTAVO DA SILVA FRANCA (SUCESSOR DE KAMILA RODRIGUES DA SILVA FRANÇA), julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. O despacho de ID 77880876 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça. A Recorrente, todavia, se manteve inerte. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 77027218, mantida no acórdão de ID 77027259. Tratando-se de questão preclusa, o novo pedido de gratuidade depende da demonstração de que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente, o que não ocorreu na espécie. Nesses termos, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator